Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737735-83.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA ELIZABETH DA SILVA NUNES, ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA PACIENTE: WILLIAM PEREIRA ROGATTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E S P A C H O Após o indeferimento do pedido liminar, nos termos da decisão de id 75954010, e da juntada de informações prestadas pelo Juízo (id 76125801), e antes mesmo que o feito fosse encaminhado para parecer do Ministério Público, o impetrante peticiona em id 76252286, para informar que o paciente não teria sido citado. Em resumo, alega que, estando em lugar incerto e não sabido, o paciente deveria ter sido citado por edital, o que não aconteceu. Afirma que, nem mesmo enquanto esteve preso em Dubai, nos Emirados Árabes, em razão de alerta da Interpol, o paciente foi citado. Registra que a ausência de citação válida privou o paciente do conhecimento da ação penal e prejudicou sua defesa. Além disso, entende que, como não tinha conhecimento da acusação, não se pode dizer que o paciente estava foragido. Por fim, informa que foi solicitada a nulidade absoluta do processo, diante da ausência de citação. Pois bem. A matéria suscitada na petição não pode ser apreciada no presente habeas corpus, cujo objeto restringe-se à análise da legalidade do decreto prisional, proferido ainda na fase investigativa, bem como da manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, acusado de integrar organização criminosa dedicada à prática de fraude em resultados de eventos esportivos. Além disso, conforme registrado nas informações prestadas pelo Juízo (id 76125801), o paciente foi pessoalmente citado em 04/09/2025, encontrando-se o processo no aguardo da apresentação da resposta à acusação por sua Defesa constituída. Portanto, nada a prover quanto à petição de id 76252286 Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator